Tribunal: CARF
Processo: 13873.720130/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.720130/2019-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.297 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
HOMERO CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
O contribuinte comprovou a existência de moléstia grave à época dos fatos
geradores, razão porque tem direito à isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE (DRJ/FOR) que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 08-49.137 (fls. 35/39).
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 19/23), lavrada em 13/05/2019, referente ao Exercício 2016, que apurou um
Crédito Tributário no valor de R$ 5.415,42, sendo R$ 2.646,73 de Imposto Suplementar, código
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.720130/2019-53
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.720130/2019-53

2904, R$ 1.985,04 de Multa de Ofício, passível de redução, R$ 733,40 de Juros de Mora,
calculados até 31/05/2019, e R$ 34,03 de Imposto de Renda, código 0211, R$ 6,80 de Multa de
Mora, não passível de redução, e R$ 9,42 de Juros de Mora, calculados até 31/05/2019.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 20/21) foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos
à tabela progressiva, no valor de R$ 30.425,55, recebidos da SPPREV,
indevidamente declarados como Isentos e Não Tributáveis, em razão do
contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia grave nos termos
da legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda;
2. Compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos recebidos da SPPREV, declarados como Isentos e Não
Tributáveis em decorrência de moléstia grave, no valor de R$ 639,49.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
21/05/2019 (AR - fl. 24) e, em 21/06/2019, protocolou sua impugnação de fls. 03/04,
acompanhada dos documentos de fls. 05 a 14, onde alega ser portador de glaucoma avançado a
mais de cinco anos.
O Processo foi encaminhado à DRJ/FOR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 08-49.137, em 22/10/2019 a 1a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação, mantendo o crédito tributário cobrado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/FOR, via Correio, em
18/11/2019 (fl. 49) e, inconformado com a decisão proferida, em 17/12/2019, interpôs seu
Recurso Voluntário (fls. 52/53), instruído com os documentos nas fls. 54 a 62, onde reitera ser
portador de glaucoma avançado (CID - H.40.1) desde 05/09/2003 e informa que está aposentado
desde 23/11/1995 (fl. 61). A fim de comprovar ser portador de moléstia grave anexa aos autos
Laudo Médico do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP (fl. 60).

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, relativo ao ano calendário de 2015, decorrente de procedimento de revisão da
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.720130/2019-53

Declaração de Ajuste anual, em que foi constatada a seguinte infração: Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou
por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista ou Reformado, bem como, compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre rendimentos declarados como isentos.
De acordo com a fiscalização, regularmente intimado, o contribuinte apresentou
laudo médico emitido em 2018, o qual não atesta a partir de quando a moléstia grave foi
constatada. Assim, não tendo comprovado a doença grave no ano calendário 2015, houve
lançamento dos rendimentos omitidos, conforme DIRF enviada pela fonte pagadora.
Em impugnação apresentada, o contribuinte esclarece que requereu um novo
laudo pericial junto à UNESP, tendo em vista que o laudo apresentado à fiscalização não
continha a informação do início da doença. Faz a juntada do novo laudo à fl. 31.
A decisão proferida pela DRJ entendeu que o Laudo Oficial, fls. 12, emitido pelo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, no qual consta que o
contribuinte é portador de moléstia grave - Glaucoma CID H40.1, cegueira irreversível, não tem
data determinada do início da moléstia, razão porque não considerou a isenção para o ano-
calendário de 2015.
Embora a DRJ não tenha se pronunciado sobre o laudo apresentado pelo
contribuinte à fl. 31, se referindo apenas ao de fl. 12, com base no artigo 59, § 3o do Decreto no
70.235/72, passo à análise.
Pois bem. A isenção invocada é prevista no inciso XIV do art. 6.o da Lei n.o 7.713,
de 1988, com suas posteriores alterações, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
A redação do art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 assim determina
acerca da comprovação da moléstia:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Conforme se verifica da acusação fiscal, a lide se restringe apenas ao fato de o
contribuinte ter apresentado laudo médico sem indicar a partir de quando a moléstia grave foi
constatada, não comprovando, dessa forma, a doença grave para o ano calendário 2015.
O laudo apresentado à fl. 12 indica no item 2. “Relatório de Exames Efetuados:
Acuidade Visual”, que é um exame para verificar a aptidão do olho para distinguir os detalhes
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.720130/2019-53

espaciais, identificar a forma e o contorno dos objetos. A baixa acuidade visual ocorre quando o
nível de visão, mesmo com a melhor correção óptica permanece inferior ao considerado
“normal”.
Indica que o examinado é portador de glaucoma CID H 40.1 com quadro estável,
cegueira irreversível OE e possibilidade de controle da progressão OD. O examinado é portador
de cegueira monocular.
Posteriormente, apresenta Laudo Médico de fl. 31 que atesta que a doença foi
constatada a partir de 2003.
Cabe ainda destacar que a isenção do imposto de renda não está restrita à perda de
visão em ambos os olhos, na medida em que inclui a cegueira monocular, de acordo com o
enunciado da Súmula CARF no 121:
Súmula CARF no 121: A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da
Lei n.o 7.713, de 1988, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular.
Dessa forma, diante do conjunto probatório adunado aos autos, entendo que restou
comprovada a doença grave para o ano calendário 2015, razão pela qual o contribuinte faz jus à
isenção.

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital